Tribunal: STF
Processo: HC 214187
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR NO STJ. INDEFERIMENTO LIMINAR DO HABEAS CORPUS, NO STJ, POSTERIORMENTE À IMPETRAÇÃO NO STF. ART. 102, INC. I, AL. “I”, DA CRFB. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DO WRIT. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



     



    1. Trata-se de habeas corpus por meio do qual o impetrante pretende afastar a prisão preventiva imposta ao paciente, no processo nº 1500839- 21.2021.8.26.0452, em virtude da suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340, de 2006 (descumprimento de decisão judicial que concede medida protetiva de urgência). 



    2. Extrai-se dos autos que a defesa impetrou habeas corpus perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo o Relator indeferido a liminar. Contra a decisão, formalizou, em 06/04/2022, o writ no Egrégio Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Em 08/04/2022, alegando não ter sido distribuída a mencionada impetração, a defesa formalizou o presente habeas corpus, no qual aponta inexistir fundamentação idônea para a imposição da custódia. Sustenta não haver indícios suficientes de autoria. Frisa tratar-se de réu primário, com bons antecedentes. Ressalta ser desproporcional a medida, considerada a pena cominada ao crime (3 meses a 2 anos de detenção).



    4. Consulta ao sítio do STJ revelou que, no dia 08/04/2022, depois de protocolado o presente writ, a impetração formalizada naquela Corte Superior foi liminarmente indeferida pelo Ministro Presidente.



      



    É o relatório. 



    Decido.



     



    5. Consoante disposto no art. 102, inc. I, al. “i”, da Constituição da República, compete ao STF julgar habeas corpus “quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    6. Este habeas corpus foi impetrado 2 dias após o protocolo do writ no STJ, antes de ser formalizado qualquer ato naquela Corte Superior. Inexistindo pronunciamento colegiado no âmbito do STJ, não compete ao Supremo o julgamento da questão de direito versada na impetração. 



     



    7. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o pedido de liminar foi indeferido, sem que o Relator houvesse se manifestado sobre a matéria de fundo. No STJ, somente após o protocolo deste habeas, sobreveio decisão do Ministro Presidente, indeferindo liminarmente o writ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator